Tribunal: TJDFT
Processo: 0709981-95.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709981-95.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANE CASTRO MACHADO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por LUCIANE CASTRO MACHADO contra sentença da Vara Cível do Guará que, nos autos dos embargos à monitória, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I do Código de Processo Civil – CPC (ID 57901878). Requer a apelante o benefício da gratuidade de justiça. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o seu estado de hipossuficiência. À apelante para, no prazo de 5 dias, juntar documentos que atestem sua alegada hipossuficiência de recursos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator